Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-21.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de natureza leve. Acusado flagrado por policiais civis, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no interior de sua residência, na posse de 2 tijolos de maconha, com peso líquido total de 2,33kg, e 4 porções menores de maconha, com peso líquido total de 98,29g. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de natureza leve. Acusado flagrado por policiais civis, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no interior de sua residência, na posse de 2 tijolos de maconha, com peso líquido total de 2,33kg, e 4 porções menores de maconha, com peso líquido total de 98,29g. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao delito de tráfico. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência. Condenação e cálculo de pena mantidos nesse ponto. Necessidade, contudo, de absolvição do réu em relação aos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez não demonstrado, de modo incontroverso, o dolo do agente quanto à prática dos aludidos crimes, devendo a dúvida beneficiar a defesa. Policial civil que machucou ao raspar o seu dedo no aparelho dentário do réu, durante a prisão em flagrante, a denotar hipótese de mero acidente, conforme aventado pelo próprio policial no depoimento em juízo. Absolvição que se impõe nesse ponto. Recurso parcialmente provido para o fim de absolver o réu quanto à prática dos delitos previstos no art. 129, "caput" e § 12, e no art. 329, "caput", ambos do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, mantendo somente a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, calculados no piso legal.